Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÕES. ZONA DE EXCLUSÃO E RECARGA DE BATERIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. RISCO ATUAL E EFETIVO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do monitorado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em avaliar se as violações cometidas pelo monitorado configuram situação extrema de risco para a vítima, de modo a justificar a decretação da prisão preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe a presença de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, sobretudo, a demonstração concreta e contemporânea do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, seja para a garantia da ordem pública ou econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3.2. No contexto específico do descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente em situações de violência doméstica e familiar, o sistema normativo reforça a lógica da subsidiariedade e da proporcionalidade.
3.3. Mesmo diante de violações a medidas impostas — como o monitoramento eletrônico ou restrições de aproximação —, impõe-se a análise concreta da extensão do descumprimento, de sua repercussão prática e da existência de risco atual e efetivo à integridade da vítima ou à eficácia da tutela estatal.
3.4. Ainda que a aparente situação de vulnerabilidade social do réu, por si só, não o exima de cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas, não se pode ignorar que o referido contexto de adicção e de situação de rua tem o condão de dificultar, em alguma medida, por exemplo, a recarga da bateria do dispositivo de monitoramento. Além do mais, encontros causais, especialmente decorrentes da proximidade entre o trabalho eventual do monitorado e do endereço da vítima, sem maiores desdobramentos, não evidenciaram, do que consta dos autos, risco a integridade física e psicológica da vítima.
3.5. Não bastasse, o monitoramento eletrônico se encerrou em 14/12/2025, não havendo nos autos informações atuais de que o réu tenha insistido em manter contato com a vítima. Vale lembrar, nesse sentido, que o §2o do art. 312 do CPP exige que o decreto de prisão preventiva tenha como fundamento receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.